Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703433-56.2024.8.07.0002 DESPACHO Manifestem-se as partes Richard Jorge Alberto Garcia Posse, Agro Nutri Brasil Comércio Exportação de Alimentos Ltda, Boi Forte Investimentos Agropecuários Ltda e Ruy Rodrigues Santos Filho sobre a petição (id 76836316) e documentação em anexo. Os apelados Boi Forte Investimentos Agropecuários Ltda e Ruy Rodrigues Santos Filho foram citados (ids. 71018607 e 71018605), entretanto não constituíram advogado. Assim, os prazos desses fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. I. Brasília, 19 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator